Tribunal: TJDFT
Processo: 0001377-86.2018.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0001377-86.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO APELADO: IVONE DE SOUZA SOARES D E C I S Ã O O querelante acostou petição em ID 15920534 requerendo o desentranhamento dos documentos de ID 15919839 e 15919850, por se referirem à embargos de declaração de outro processo. Defiro o pedido. Após, encaminhe-se o processo para o Ministério Público. (e) Brasília/DF, 13 de maio de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito